Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA MÉDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DAS AUTORAS NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços médicos por profissional liberal, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da teoria da responsabilidade subjetiva, a ensejar a demonstração de negligência, imprudência ou imperícia da médica que realizou o procedimento cirúrgico.

2. O fato de se tratar de relação de consumo não impõe necessariamente a inversão do ônus da prova, uma vez que tal medida, nos termos do inciso VIII do artigo 6o da Lei n. 8.078/1990, somente é cabível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou reste demonstrada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiência.

3. Não resta caracterizada a hipossuficiência probatória por parte das autoras da demanda, porquanto. além de não alegarem a falta de recursos financeiros para custear a produção de prova pericial. não requereram a sua produção em 1o grau. 3.1. Impossibilidade de, na fase recursal sustentarem ser necessária a produção da prova técnica para a solução da controvérsia. Inversão do ônus que não se coaduna com o ordenamento jurídico.

4. Observado, do acervo probatório constante dos autos, que, no procedimento estético foram empregados os meios e técnicas adequados, alcançando o resultado previsto, a despeito de possíveis desconfortos pós-operatórios, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais, morais e estéticos, baseada na mera insatisfação de cunho pessoal das autoras.

5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.